Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-50.2019.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001290-50.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.034.621-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001290-50.2019.8.11.0013

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS -
PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR ANALFABETO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É infundado arguir ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Para a eficácia do contrato firmado por analfabeto é necessário que haja instrumento público e que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC, para assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do seu conteúdo e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

Declarada a nulidade da avença, é indevida a condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001290-50.2019.8.11.0013

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente com condenação do autor a multa por litigância de má-fé de 9% sobre o valor da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.500,00, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que
nas contratações feitas por analfabetos, estes devem ser representados por procuradores constituídos por instrumento público ou, alternativamente, com fulcro no artigo 595 do Código Civil, deve ser exigida a assinatura a rogo da parte analfabeta no instrumento, acompanhada de duas testemunhas corretamente qualificadas
(ID 59494497 - Pág. 5).

Pleiteia a nulidade do contrato, o arbitramento da reparação e a restituição em dobro da quantia paga.

Insurge-se contra a multa aplicada.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 59494501).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001290-50.2019.8.11.0013

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

O apelado suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como manda o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Para a validade dos contratos firmados por analfabetos exige-se que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, que assim dispõe:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,

o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.

Além disso, é essencial que seja realizado por instrumento público ou que o procurador que assina a rogo tenha essa condição formalizada pela via pública, para assegurar que o contratante terá real conhecimento do conteúdo do contrato e das suas consequências, resguardando-se, com isso, seu pressuposto essencial - a vontade das partes.

Eis a lição de Orlando Gomes sobre a matéria:

Para valer, é preciso que seja assinado por pessoa que esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo necessário, ainda, que seja subscrito por duas testemunhas. A assinatura pode ser autógrafa ou hológrafa. No primeiro caso, é do próprio punho. Quando o contratante não sabe ou não pode assinar seu nome, a outrem, a seu rogo, é permitido fazê-lo. Diz-se, então, que a assinatura é hológrafa, ou, vulgarmente, a rogo.
Se, porém, o contratante é analfabeto, a assinatura a rogo deve ser aposta em instrumento público
(...)
(Contratos, 26ª ed., Ed. Forense, 2008, págs. 62 e 63).

No pacto em questão consta apenas a impressão digital, assinatura a rogo e a assinatura de duas testemunhas, mas não o instrumento público de outorga de poderes.

Dessa maneira, não está cumprida a formalidade exigida, já que não demonstrado que foi atingida a finalidade da norma de proteger o contratante que se encontra em posição de vulnerabilidade.

Quanto ao dano moral,
Sergio Cavalieri Filho ensina:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Essa situação não ficou evidenciada nos autos, e a cobrança indevida não é suficiente para configurá-la, o que afasta o dever de indenizar.

Ademais, não demonstrada a intenção dolosa do apelado, a devolução deverá ser na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição.

Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1033780-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Diante do resultado alcançado, é indevida a condenação em litigância de má-fé.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, determinar a restituição na forma simples da quantia abatida do benefício previdenciário do autor, com juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto, e afastar a multa por litigância de má-fé.

Por conseguinte, os ônus sucumbenciais serão rateados na proporção de 50% para cada uma das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020